Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-80.2025.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS TEMPESTIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada por Gilson Batista contra Banco Votorantim S/A. O autor busca o retorno dos autos à primeira instância para processamento da ação, alegando que recolheu as custas iniciais

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS TEMPESTIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada por Gilson Batista contra Banco Votorantim S/A. O autor busca o retorno dos autos à primeira instância para processamento da ação, alegando que recolheu as custas iniciais dentro do prazo, mas não juntou as guias aos autos por um erro que pode ser corrigido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a juntada posterior das guias de custas, comprovando o recolhimento tempestivo, é suficiente para afastar a extinção do feito sem julgamento de mérito.
III. Razões de Decidir
3. O recurso comporta provimento, pois o autor comprovou o recolhimento tempestivo das custas, afastando a extinção do feito.
4. Conforme entendimento do STJ, a juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo não enseja a aplicação da pena de deserção.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: 1. A juntada posterior de comprovantes de recolhimento de custas tempestivamente feitas não enseja deserção. 2. A nulidade da sentença é reconhecida, com retorno dos autos à origem.